Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO.

1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos.

2. Não há que se falar em constrição judicial da conta poupança para do devedor para o adimplemento de dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade das verbas remuneratórias e a quantia bloqueada não supera o montante de quarenta (40) salários mínimos.

3. Agravo de instrumento desprovido.